Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-82.2020.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000588-82.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (APELANTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), GRUPO K1 S.A. - CNPJ: 00.912.882/0004-04 (APELADO), ROGERIO LOPES SOARES - CPF: 935.606.210-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO EXECUTIVO REGULAR. ERRO INDUZIDO POR MANDADO DE CITAÇÃO EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais. A apelante sustenta a inexistência de regular processo executivo e a indução a erro pelo mandado de citação, pleiteando a extinção do feito sem resolução de mérito do artigo

485, VI
, do
CPC
e
o afastamento da condenação em honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há interesse processual para o ajuizamento autônomo dos embargos à execução, diante da ausência de regular formação da relação processual executiva; e (
ii
) verificar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual nos embargos à execução pressupõe a existência de processo executivo regular, o que não ocorre quando a ação originária é convertida em monitória antes mesmo da citação da parte embargante.

A embargante foi induzida a erro por mandado de citação que indicava equivocadamente a existência de uma execução de título extrajudicial, levando-a a opor embargos à execução em vez de embargos monitórios.

Diante da inexistência de relação processual executiva válida, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração indevida do processo responde pelos encargos processuais.

No caso, o erro que induziu a embargante a propor a ação decorreu de equívoco da Secretaria Judicial, não podendo ser atribuída à recorrente a responsabilidade pelo ajuizamento indevido da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, a condenação em honorários deve recair sobre a parte que deu causa à demanda.

Presentes os requisitos legais, é devida a concessão da justiça gratuita à apelante na fase recursal, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 7º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de embargos à execução pressupõe a existência de processo executivo regular; ausente essa condição, há ausência de interesse processual, impondo-se a extinção sem resolução de mérito.

Quando a parte é induzida a erro por equívoco na citação, configurando justa causa para o ajuizamento equivocado da ação, não pode ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais.

A condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem efetivamente deu causa à demanda.

É cabível a concessão de justiça gratuita na fase recursal quando demonstrada a insuficiência de recursos nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, § 7º, 85, § 10, 86 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1930104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos dos embargos à execução nº 1000588-82.2020.8.11.0009, que extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou a parte embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a reforma
da sentença, porquanto
a ação principal já havia sido convertida em monitória antes do ajuizamento dos presentes embargos à execução.
De modo que
não d
eu
causa ao presente processo, mas sim
, fora
induzida a erro pelo mandado de citação inicialmente expedido, que trouxe informações equivocadas sobre o rito processual, caracterizando ausência de interesse de agir.

Pede o provimento do recurso para que seja concedida a justiça gratuita e
, mantida a extinção dos embargos, mas com fundamento no artigo
485,,
VI, do CPC, e

afastado ônus
da
sucumbência
.

Em contrarrazões,
o
apelad
o GRUPO K1 S.A.,
pugn
a
pela manutenção da sentença e n
egativa d
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante na fase recursal
(id
258494688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da concessão de justiça gratuita

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça na fase recursal, observo que foram acostados documentos (extratos
Bacenjud
,
Dctf
, certidões trabalhistas atualizadas, decisão em outro processo concedendo o benefício) que demonstram a situação de insuficiência de recursos financeiros da apelante para arcar com as custas e despesas processuais, conforme pleiteado.

Desse modo, presentes os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça à apelante, nos termos dos artigos 98 e 99, §7º do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

De início, destaca-se que
os embargos à execução constituem meio de defesa típico do executado para resistir à pretensão executiva
,
que somente é cabível quando há processo executivo em curso.

No caso em análise, restou comprovado que não houve o regular processamento de qualquer execução, tendo a ação originária sido desde logo convertida em ação monitória, na qual os embargos deveriam ter sido opostos na própria ação.

Conforme se extrai dos documentos juntados (id 258494677), antes mesmo da citação da apelante, foi proferida decisão (id 22084690
dos autos 1000110-11.2019.8.11.0009
) determinando a emenda da inicial para o fim de "esclarecer o rito processual que pretende pleitear", em razão da prescrição dos títulos executivos inicialmente apresentados. Em cumprimento, a apelada aditou a inicial e deu seguimento à ação pelo rito monitório.

Desse modo, quando intimada por mandado que trazia informações equivocadas sobre o rito (execução de título extrajudicial), a apelante foi efetivamente induzida a erro, motivo pelo qual opôs os presentes embargos à execução, os quais, em verdade, deveriam ter sido oferecidos como embargos monitórios na própria ação.

Portanto, à luz das circunstâncias fáticas
retratadas
, revela-se
a
ausência de interesse processual para o ajuizamento autônomo dos embargos à execução, porquanto não houve regular formação da relação processual executiva, tendo a apelante sido induzida a erro pelo mandado de citação originariamente expedido.

Em casos tais, a perda superveniente do interesse processual decorrente do equívoco tem o condão de tornar prejudicado o exame do mérito dos embargos, impondo-se sua extinção sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Lado outro, observa-se que a recorrente foi
condena
da
em honorários sucumbenciais e custas processuais, o que configuraria verdadeiro
bis in idem,
porquanto não houve qualquer resistência, deduzida em contestação, que viesse a justificar a incidência dos incisos do §2º do art. 85 do CPC.

Cabe destacar que o Código de Processo Civil, ao disciplinar os honorários advocatícios sucumbenciais,
se
assent
a
no
princípio da causalidade (§10 do art. 86), de modo que a parte que efetivamente deu causa à instauração e trâmite do processo deve responder pelos respectivos encargos.

Na situação em tela,
contudo,
não é possível apontar a apelante como causadora do presente processo,
porquanto
este sequer deveria ter sido ajuizado de forma autônoma. Ao revés, a responsabilidade recai sobre erro perpetrado pela Secretaria Judicial, que expediu mandado de citação equivocado, induzindo a parte a opor embargos à execução inexistente.

Nessa mesma linha, o entendimento
d
o C. Superior Tribunal de Justiça aponta para o condicionamento da incidência da verba honorária ao efetivo interesse de agir na causa
. Veja-se
:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, ao tempo do ajuizamento da causa, havia interesse de agir para postular a dissolução da sociedade.
Houve, portanto, perda superveniente do interesse processual imputável às rés, fato que, à luz do princípio da causalidade consagrado no artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
. 3. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1930104 / DF - Relator Ministro Raul Araújo - Quarta Turma - j. 14/02/2022)

Do exposto, ausentes
os pressupostos para a condenação em honorários e custas processuais, impõe-se a reforma da sentença recorrida neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO
para
,

mant
ida
a ausência de interesse processual para o ajuizamento autônomo dos embargos à execução nº 1000588-82.2020.8.11.0009
,
a
fastar

a condenação da parte embargante/apelante em honorários sucumbenciais e custas processuais
, porquanto não deu causa à demanda.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça na fase recursal em favor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025